Tribunal: STJ
Processo: 0003560-45.2014.8.15.0331
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257802 - PB(2026/0042252-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOSE MARQUES PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE
ART. 1.022
PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA N. 452 DO STJ.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA N. 1.184 DO STF. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil, nem revela
art. 1.022
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido diverso do
pretendido pela parte recorrente.
2. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui
faculdade da Administração Pública, vedada a atuação judicial de ofício,
entendimento consolidado no Tema n. 212 dos recursos repetitivos e na
Súmula n. 452 do STJ.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da existência de distinção em relação à tese firmada no Tema n. 1.184 do
STF, especialmente quanto à natureza extrafiscal da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e à necessidade de
prosseguimento da execução fiscal, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cb1b670-69bd-46c5-8c7d-3446a2fb5567

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cb1b670-69bd-46c5-8c7d-3446a2fb5567

RECURSO ESPECIAL No 2257802 - PB(2026/0042252-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOSE MARQUES PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE
ART. 1.022
PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA N. 452 DO STJ.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA N. 1.184 DO STF. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil, nem revela
art. 1.022
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido diverso do
pretendido pela parte recorrente.
2. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui
faculdade da Administração Pública, vedada a atuação judicial de ofício,
entendimento consolidado no Tema n. 212 dos recursos repetitivos e na
Súmula n. 452 do STJ.
3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca
da existência de distinção em relação à tese firmada no Tema n. 1.184 do
STF, especialmente quanto à natureza extrafiscal da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e à necessidade de
prosseguimento da execução fiscal, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ MARQUES PEREIRA, com
amparo no
alínea , da Constituição Federal, contra acórdão prolatado
art. 105, inciso III,
a
pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO no julgamento da Apelação
Cível n. 0003560-45.2014.8.15.0331.
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM) contra o ora recorrente, visando à cobrança de dívida no
valor original de R$ 1.923,80 (um mil novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos),
referente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).
De ofício, o juízo de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do
Supremo Tribunal Federal (STF), na Resolução CNJ
e no
547/2024
art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil (fls.
).
7/9
Inconformada, a parte exequente (DNPM) interpôs recurso de apelação.
A Corte de origem, por unanimidade de votos dos integrantes de sua Quinta
Turma, deu provimento ao apelo do DNPM, para determinar o retorno dos autos à
origem e o regular prosseguimento da execução fiscal. O acórdão naquela oportunidade
exarado recebeu a ementa a seguir transcrita (fls. 107-108):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA
NÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO
MINERAL - CFEM. AUTARQUIA FEDERAL. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO N.
DO CNJ. SÚMULA 452 DO STJ. PORTARIAS
547/2024
NORMATIVAS AGU NoS
E
“DISTINGUISHING”.
377/2011
90/2023.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM contra a sentença proferida pela 4a Vara da Comarca de
Santa
em ação de execução fiscal. A sentença recorrida extinguiu a
Rita/PB,
execução fiscal pelo baixo valor do débito, considerando a falta de movimentação
útil do processo e a ausência de bens penhoráveis após a citação da parte executada.
O valor em execução é de R$ 1.923,80, decorrente de inscrição em dívida ativa.
2. A questão central nos autos diz respeito à possibilidade de extinção, de
ofício, de execução fiscal cujo valor seja considerado irrisório, sob o fundamento de
ausência de interesse de agir.
3. No julgamento do Tema no 1184 sob a sistemática da repercussão geral
(RE
), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “1. É
1.355.208/SC
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de
agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado; 2. O ajuizamento da
execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa
de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por
motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O
trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo,
nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
4. Alega a apelante que a extinção das ações de cobrança de créditos
considerados irrisórios ajuizadas por autarquias federais deve ser precedida de
autorização do seu dirigente máximo, a teor do que dispõe o caput do
o-A da
art. 1
Lei n. 9.469/1997.
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

5. Sustenta que “para o ajuizamento de execuções fiscais de créditos de
titularidade de Autarquias e Fundações Públicas federais não se estabelecem nem
podem ser analisadas apenas da perspectiva da arrecadação, ou seja, com vistas à
arrecadação de recursos para fazer frente às despesas públicas. Do contrário,
enfraquece-se o próprio incentivo para o cumprimento das normas editadas no
exercício do poder regulatório. Consequentemente, na fixação do piso de cobrança,
o princípio da eficiência não pode ser compreendido apenas no sentido da satisfação
do crédito público em si, mas também na realização do interesse público presente na
norma de regulação que lhe atribui fundamento legal.”.
6. No caso da extinção das ações de cobrança de créditos considerados
irrisórios ajuizadas por autarquias federais, como é o caso do DNPM, ora apelante,
deve ser precedida de autorização do seu dirigente máximo, a teor do que dispõe o
caput do
o-A da
in verbis: “Art. 1o-A. O Advogado-Geral da
art. 1
Lei n. 9.469/1997,
União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações
e a não-interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações
em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de
créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os
critérios de custos de administração e cobrança.”
7. No caso dos autos, a parte exequente afirma possuir interesse no
prosseguimento da execução fiscal. Frisa que o débito exequendo, referente à
compensação financeira pela exploração mineral (CFEM), possui o valor originário
de R$ 1.923,80, superior ao limite mínimo estabelecido no referido
o da
art. 3
Portaria AGU n. 377/2011.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 212, sob o regime dos
recursos repetitivos, assentou o entendimento de que “A extinção das ações de
pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de
ofício”, resultando, assim, na Súmula 452 da sua jurisprudência consolidada. A
fixação do aludido entendimento, todavia, é anterior ao julgamento do Tema 1.184
pelo Supremo Tribunal Federal.
9. A fim de compatibilizar ambos os posicionamentos, observa-se que a
redação do “item 3” da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
(RE
) evidencia que a ação executiva não pode ser extinta de ofício
1.355.208/SC
pelo Juízo, antes da oitiva do credor, pois existe a faculdade de a Administração
requerer a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2.
10. Ao regulamentar a tese fixada pelo STF, o Conselho Nacional de
Justiça aprovou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, em que determina a
extinção das “execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem
citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens
penhoráveis”. O § 5o do artigo 1o, na linha do decidido pelo Supremo e
corroborando a necessidade de manifestação do credor, estatui que “A Fazenda
Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o
deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do
devedor”.
11. Vê-se que,
, há um “distinguishing” em relação ao disposto no
in casu
Tema 1.184 e na Resolução CNJ
eis que se busca o pagamento de
547/2024,
compensação financeira pela exploração mineral (CFEM). Nesses casos, justifica-se
o prosseguimento da execução, mercê da característica peculiar da cobrança, que é
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

extrafiscal. A prevalecer o entendimento contrário, estar-se-á a estimular o não
pagamento de compensações financeiras e — o que é pior — o próprio
descumprimento das normas administrativas (no caso, normas de contraprestação
pela utilização econômica dos recursos minerais no território da União). Precedentes
desta c. Quinta Turma: (PROCESSO: 0800971-02.2014.4.05.8401, Apelação Cível,
Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5a Turma, julgamento:
.
30/08/2024)
12. Apelação provida, de ordem a determinar o retorno dos autos à origem,
para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 123-134) foram
rejeitados (fls. 152-156), ao que se seguiu a interposição do apelo nobre ora em apreço.
Nas razões do recurso especial (fls. 166-183), o recorrente aponta violação
dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil, por omissão no acórdão
art. 1.022, inciso II,
quanto a fundamentos essenciais e à necessidade de enfrentamento específico da
distinção feita para a CFEM;
(ii) arts. 1o e 2o da
pelo fato de a Corte de origem
Lei n. 6.830/1980,
negar vigência à disciplina da execução da dívida ativa, ao conferir tratamento
diferenciado à CFEM sem critérios legais e em detrimento dos princípios da eficiência e
da economicidade; e
(iii)
o da
por atribuir distinção indevida à CFEM em
art. 2
Lei n. 8.001/1990,
relação aos demais créditos públicos, sem amparo normativo.
Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
o prazo
in albis
para apresentação de contrarrazões ao especial (fl. 202).
Em juízo de prelibação, a Corte de origem admitiu o recurso (fls. 203-204),
pelo que ascenderam os autos.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui
a omissão suscitada pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
adotando argumentação
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente examinou a
, concluindo pela existência de distinção em
aplicabilidade do Tema 1.184 do STF
razão da natureza extrafiscal da CFEM, razão pela qual determinou o prosseguimento da
execução fiscal.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Desse modo, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, propriamente dito, a controvérsia consiste em saber se execução
fiscal de pequeno valor referente à CFEM pode ser extinta com fundamento no Tema
1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de extinção da
execução fiscal, ao fundamento de que: (i) a CFEM possui natureza extrafiscal;
(ii) a cobrança possui finalidade regulatória e sancionatória, relacionada à
exploração de recursos minerais; (iii) a extinção automática de execuções dessa
natureza poderia estimular o descumprimento das normas administrativas.
A pretensão recursal, portanto, busca afastar tal distinção.
Todavia, a análise da correção da premissa adotada pelo Tribunal de origem
- no sentido de que a natureza extrafiscal da CFEM justificaria tratamento diferenciado -
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

demandaria o reexame do contexto fático-jurídico delineado no acórdão recorrido,
providência vedada em sede de recurso especial.
Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Além disso, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não se
mostra dissociado da orientação desta Corte no sentido de que a extinção de
execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública,
.
não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário
Nesse sentido: “[a] extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” (Tema n.
-
212/STJ
Súmula n. 452/STJ)
Assim, não se verifica também a alegada violação aos arts. 1o e 2o da
ou ao
o da
Lei n. 6.830/1980
art. 2
Lei n. 8.001/1990.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: c852aa29-4453-4a67-a6ee-aaa4ace838e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.802 / PB
Número Registro: 2026/0042252-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035604520148150331 35604520148150331
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MARQUES PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS - TAXA DE EXPLORAÇÃO
MINERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 364e5eca-7584-4530-b65c-e8387b9d23ac